Tribunal: TJDFT
Processo: 0713285-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO/ERRO DE FATO INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há omissão/erro de fato no acórdão quando a matéria apontada foi devidamente apreciada, prevalecendo tese contrária àquela defendida pelos embargantes.
2. Os embargos de declaração não podem ser manejados com o propósito de reexame do agravo de instrumento.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.